Tribunal: CARF
Processo: 13708.001499/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001499/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE LEORNE SOUZA CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial a
União, dos Estados, do Distrito Federal e do Municípios.
Uma vez cumpridos os requisitos legais, faz jus o contribuinte à isenção
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001499/2007-31
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001499/2007-31

Contra o contribuinte foi lavrada notificação No 2004/607450203774027 relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para apurar saldo de
imposto a restituir de R$3613,66.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações :omissão de rendimentos da Caixa de Previdência dos Funcs. do
Banco do Brasil e compensação indevida de IRRF no valor de R$ 3.440,70.
Inconformado o contribuinte alega que foi orientado no preenchimento de sua
declaração de imposto de renda a incluir no campo de rendimentos isentos o montante
recebido da Caixa de Previdência do Banco do Brasil uma vez que foi aposentado por
invalidez sob o código I25-1. Sendo assim, solicita a devolução apontada na declaração
no valor de R$ 7.489,12.
À fl.31 foi anexada petição do contribuinte entregue em 16/03/2010.
O processo foi baixado em diligência para que fosse anexado laudo pericial
identificando expressamente doença prevista na lei isentiva. Em resposta foi juntado o
mesmo laudo do INSS já apresentado no momento da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) pedido de restituição de retenção indevida;
c) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre de pedido de restituição de retenção indevida de imposto e a
demonstração de que o recorrente é portador de moléstia grave inserida na lista de doenças
sujeitas à isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física.
A decisão de 1a instância assim decidiu:
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Em face do argumento suscitado pelo interessado, há que se verificar o que se encontra
regulamentado pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção por
moléstia grave e moléstia profissional:
"Art. 6 ...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001499/2007-31

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto à natureza dos rendimentos recebidos verifica-se que o contribuinte foi
aposentado do INSS por invalidez desde 04/10/2003.
Quanto ao segundo requisito, o contribuinte apresentou a Declaração emitida pelo INSS
em 15 de março de 2004 na qual menciona o CID I 25.1 , que segundo o CID X trata-se
de Doença aterosclerótica do coração. Ta moléstia não está prevista expressamente na
lei isentiva. Ressalte-se que foi dada nova oportunidade para que fosse juntado laudo
com a menção expressa de doença prevista na lei, mas o contribuinte não logrou trazê-
lo.
É necessário compreender o significado do termo “laudo” utilizado pela legislação
tributária. “Laudo” consiste numa espécie do gênero “relatório médico”, sendo que, uma
de suas utilizações, consiste em fornecer subsídios à comprovação do estado clínico do
paciente que necessita comprovar tal situação frente a órgãos públicos.
Assim, “laudo” consiste numa descrição minuciosa de um fato médico e de suas
conseqüências, requisitado pela autoridade competente.
Ressalte-se que a legislação do imposto de renda exige como condição de validade para
o laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001499/2007-31

conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal.
Ademais, sabe-se que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo
diferente o assunto.
Desta forma o interessado não faz jus à isenção prevista no inciso XIV do artigo 6o, da
Lei no 7.713/1988 com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações
introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Quanto à compensação indevida de IRRF o contribuinte não apresentou qualquer
documento que pudesse afastar a glosa efetuada pela fiscalização.
Em face do exposto, voto em julgar improcedente a impugnação.
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, entendo que o recurso
apresentado merece ser acolhido, senão vejamos:
Da Retenção da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Conforme se depreende dos documentos e das Declarações emitidas pela Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (efls. 84; 86 e 87), em virtude de que a
comunicação da isenção do Imposto de Renda do contribuinte somente ter sido apresentado em
abril de 2004.
Informa ainda que os rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-calendário
2003 foram considerados em sua totalidade como Rendimentos Tributáveis. Como o direito a
isenção do referido imposto iniciou-se à partir de outubro de 2003, entendo que os valores
retidos à partir desta data não deveria mais ter havido a retenção ocorrida.
Assim, correta a compensação efetuada pelo contribuinte.
Da comprovação da Moléstia Grave
No que se refere à este levantamento, vemos que a decisão guerreada entendeu
que no Laudo apresentado em sede de impugnação, a doença mencionada não se enquadraria na
lista de doenças consideradas como moléstia grave sujeitas à isenção do IR previstas no inciso
XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e
alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Contudo, em seu recurso o autuado anexa novos documentos que, no meu
entender, suprem a falta mencionada pelo julgador a quo.
Os laudos e documentos colacionados junto ao recurso (efls. 76/82) demonstram
de forma clara que a doença que gerou o direito à aposentadoria do contribuinte, se enquadra
dentro daquelas consideradas pela legislação como moléstia grave que gera o direito de isenção
do IR.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.124 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001499/2007-31

Fl. 100
DF CARF MF
Original